Tribunal: CARF
Processo: 10320.723814/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723814/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
FR RABELO FILHO EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que não possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SLS/MA no 1362260, de
01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fl. 03:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, Inciso I do art. 29, Inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723814/2015-41
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723814/2015-41

123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: F R RABELO FILHO - EPP
Número de Inscrição no CNPJ: 01.432.999/0001-00
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2016,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011 e nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata o caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas. [...]

Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
06/2011
525,25
07/2011
1.572,75
08/2011
761,28
09/2011
1.515,97
10/2011
1.420,46
11/2011
663,66
12/2011
1.596,04
01/2012
1.206,40
02/2012
1.442,49
03/2012
1.601,14
04/2012
1.543,38
05/2012
1.976,35
-
-
-
-
-
-

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-74.146, de 13.04.2017, e-fls. 42-45:
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 02.05.2017, e-fl. 51, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.05.2017, e-fl. 52, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A empresa: F R RABELO FILHO, inscrita no CNPJ n° 01.432.999/0001-00,
com sede na Rua Mourão Rangel, n° 200, Retiro Natal, São Luís (MA), vem através
desta pedir QUE TORNE SEM EFEITO o pedido de exclusão do SIMPLES
NACIONAL, conforme processo n° 10320.723814/2015-41.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723814/2015-41

Conforme o processo acima, constam dívidas que impedem a empresa de seguir
no regime:
SIMPLES NACIONAL. Após consulta a SEFAZ-MA Secretaria de Fazenda
Estadual do Maranhão e Receita Federal, não constam débitos nos períodos citados no
processo.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto pedimos o cancelamento do PEDIDO DE EXCLUSÃO por
esta Delegacia da Receita Federal em São Luis (MA).
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.262, de 13.01.2021, e-fls. 69-76
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal de 15.02.2021, e-fls. 79-82, do qual a Recorrente foi
notificada, e-fls. 82 e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723814/2015-41

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723814/2015-41

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
De acordo com o Relatório de Diligência Fiscal de 15.02.2021, e-fls. 79-82,
restou comprovado:
Mediante a Resolução em epígrafe, fls.69/76, proferida pelo CARF, foi
determinada a realização de diligência fiscal junto à empresa em epígrafe, no sentido
de que fossem analisados documentos de arrecadação, manifestando-se sobre a
ocorrência ou não da liquidação dos débitos suscitada pelo contribuinte.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723814/2015-41

No presente processo, o contribuinte reivindica o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 1362260, de 01/09/2015, que a exclui do Simples
Nacional a partir de 01/01/2016 em face de débitos tributários com exigibilidade não
suspensa, à luz da LC no 123/2006. [...]
A empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos em 01/01/2016, em
razão de débitos tributários com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do
caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e art.
121 da Resolução CGSN no 140, de 2018, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Em 11/12/2015, período final a que teria direito o contribuinte para
regularização total dos débitos fiscais, alvo de sua exclusão ao Simples Nacional,
ainda tais débitos revelavam-se pendentes, sem o pagamento total ou do parcelamento
da dívida. À vista dos demonstrativos abaixo, tais débitos só foram regularizados em
30/03/2016, mediante parcelamento (14329990002), após esgotado o prazo
regulamentar, qual seja, 11/12/2015 [...].
Por outro lado, no tocante ao processo no 10320.722035/2012-86, pedido de
restituição, protocolizado em 18/07/2012, restou deferido o crédito de R$
49.935,72, contendo os mesmos períodos de apuração dos débitos, alvo da
exclusão do Simples Nacional ora em foco, 06/2011 a 05/2012. [...]
Vale ressaltar que no Decisório que deferiu a restituição de R$ 49.935,72
(processo no 10320.722035/2012-86), em caso de existência de débitos pendentes,
havia previsão de que fosse observado a hipótese de compensação de ofício, conforme
a IN RFB no 1300/2012. [...]
Em 27/04/2016, foi restituído à empresa o valor de R$ 71.779,46. [...]
Em finalização ao presente procedimento de Diligência Fiscal, cientifique-se o
sujeito passivo deste Relatório Fiscal e da respectiva Resolução emanada do CARF,
fls.69/76, para que ele, se quiser, manifeste-se no prazo de trinta dias, contado do
recebimento destes documentos. Após esgotado referido prazo, com ou sem
manifestação do sujeito passivo, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento (1a
Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária – CARF). (g.n.)
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Conforme
entendimento da Recorrente, os fatos indicados na peça recursal estão corroborados, nos termos
do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da
verdade material. Logo, a contestação aduzida pela Recorrente, por isso, pode ser sancionada,
podendo recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723814/2015-41

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 93
DF CARF MF
Original